Tribunal: TJES
Processo: 5024938-88.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024938-88.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: JONATHAN BOLCHAT DE MELLO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024938-88.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

RECORRIDO
: JONATHAN BOLCHAT DE MELLO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA DIGITAL. BLOQUEIO UNILATERAL E RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. DEMORA EXCESSIVA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. AFRONTA À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Narra a parte autora, em síntese, que possui conta há mais dois anos junto ao réu e, confiando na qualidade do serviço prestado, mantinha, em sua carteira eletrônica, o valor de R$ 1,039.41 (hum mil e trinta e nove reais e quarenta e um centavos). Relata que, quando necessitou da quantia depositada, verificou que sua conta junto à ré havia sido cancelada e o montante retido. À vista disso, informa que entrou em contato com a ouvidoria da empresa, mediante o protocolo nº 315618682, sendo atendido por preposto que lhe forneceu prazo de dez dias úteis para resolução do problema. Assevera que, sem êxito da controvérsia diretamente com a ré, realizou reclamação junto ao PROCON, onde a demandada se limitou a dizer que o autor feriu a política de uso do aplicativo, razão pela qual a conta seria permanentemente cancelada. Outrossim, requer seja determinada a reativação da conta e condenada a ré à devolução do valor retido, bem como ao pagamento de indenização, a título de anos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, determinando a reativação da conta da autora, bem como condenado em danos morais em R$ 2.000,00. Inconformado, o Réu interpôs recurso inominado, defendendo a regularidade na prestação do serviço pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em aferir eventual irregularidade na prestação dos serviços bancários pela Recorrente.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Com efeito, a Recorrente efetuou unilateralmente o bloqueio da conta digital do Autor sob a alegação de indícios de fraude, consubstanciada na semelhança da identidade visual do Autor com a de um outro cliente denominado “Marcelo de Souza Barbosa”.

6. De fato, a semelhança entre ambos os correntistas é evidente, o que, em tese, justificaria a providência da instituição financeira na tentativa de proteger o consumidor e evitar prejuízos e fraudes. No entanto, dentro dos limites de sua atuação, cabia à ela adotar, desde logo, os procedimentos necessários para apurar as suspeitas de fraude, o que não ocorreu.

7.
In casu
, o Autor ficou sem acesso à sua conta e aos valores nela depositados desde 03/09/2022 até 25/04/2023 (234 dias), tempo mais do que suficiente para que a instituição buscasse esclarecimentos junto ao consumidor e providenciasse o desbloqueio da conta, porém, apesar das reclamações do consumidor (ID. 11343831), não tomou providência para resolver o imbróglio.

8. A conduta desidiosa afronta a boa-fé objetiva e gera responsabilidade civil pelos danos causados ao consumidor. No caso dos autos, a inércia da Recorrente impediu o consumidor de dispor de seu próprio, extrapolando do mero dissabor. Outrossim, o
quantum
indenizatório arbitrado em R$ 2.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado para reparar o prejuízo sofrido pelo consumidor e desestimular condutas semelhantes por parte da ré. Acerto do ato sentencial.

IV - DISPOSITIVO

9. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)